Tribunal: TRF3
Processo: 5001884-78.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
8/549)

5001884-78.2023.4.03.6102

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001884-78.2023.4.03.6102

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REGINALDO LUCIANO DO ROSARIO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA DE PAULA E SILVA SIMAO - SP258777-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADEQUAÇÃO AO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL E À NOTA TÉCNICA No 02/2025. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.I. CASO EM EXAMEEmbargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação previdenciária relativa à concessão de aposentadoria especial. O embargante sustenta omissão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária e requer a aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição dos critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação.III. RAZÕES DE DECIDIROs embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito do julgado.O acórdão embargado não se manifestou expressamente acerca da aplicação da EC no 136/2025 no tocante aos critérios de atualização do débito judicial, configurando omissão a ser sanada.A integração do julgado deve estabelecer que os juros de mora e a correção monetária observem os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual.Permanece ressalvada eventual adequação superveniente em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.Inexistem outros vícios no acórdão embargado.IV. DISPOSITIVO E TESEEmbargos de declaração acolhidos, com alteração do julgamento para integrar o acórdão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC/2015, art. 1.022; CPC/1973, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237 AgR/GO, rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039 AgR/SP, rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, rel. Min. Maurício Corrêa; STJ, REsp 11.465-0/SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15.02.1993; STJ, AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001884-78.2023.4.03.6102

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA DE PAULA E SILVA SIMAO - SP258777-A

APELADO: REGINALDO LUCIANO DO ROSARIO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS.

A ementa (ID 344247069):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. EPI. AUSÊNCIA DE PPP EM PARTE DO PERÍODO. PARCIAL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais os períodos de 16/04/1990 a 05/03/1997, 06/03/1997 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 02/12/2021, determinando sua conversão em tempo comum e concedendo aposentadoria especial desde 05/05/2017. A sentença também afastou a prescrição quinquenal. O INSS impugna o reconhecimento da especialidade, sustenta prescrição, questiona metodologia de ruído, validade de PPPs, eficácia de EPIs e aponta ausência de PPP no período 03/12/2021 a 02/03/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se estão comprovadas as condições especiais de trabalho nos períodos indicados;

(ii) estabelecer se o período de 03/12/2021 a 02/03/2022 pode ser enquadrado como especial sem apresentação de PPP ou laudo;

(iii) determinar se o uso de EPI eficaz descaracteriza a especialidade;

(iv) verificar se incide prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores a 10/03/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável exige comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos por meio de formulário ou PPP amparado em laudo técnico, admitindo-se laudos não contemporâneos e prova pericial por similaridade.

O ruído medido nos períodos de 1990 a 2021, variando entre 86,9 dB(A) e 93,7 dB(A), supera os limites legais vigentes para cada época (80 dB; 90 dB; 85 dB), justificando o enquadramento especial conforme Decretos 53.831/64, 2.172/97 e 3.048/99, bem como precedentes do STJ (Tema 1083).

Os PPPs apresentados descrevem exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados), cuja análise é qualitativa, permitindo o reconhecimento da especialidade conforme jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF3.

A informação de EPI eficaz não afasta automaticamente a especialidade, sendo necessária prova de neutralização completa, conforme STF (ARE 664.335) e STJ (Tema 1090). Não havendo comprovação técnica da neutralização, prevalece o reconhecimento da nocividade.

Ausente PPP ou qualquer laudo que comprove exposição no período de 03/12/2021 a 02/03/2022, a especialidade do intervalo não se configura, impondo-se seu afastamento.

Somados os períodos especiais reconhecidos, o segurado ultrapassa 25 anos de atividade especial na DER (05/05/2017), preenchendo requisitos do art. 57 da Lei 8.213/91 para aposentadoria especial.

A prescrição quinquenal não incide, pois o segurado interpôs pedido administrativo e foi cientificado da decisão em data que afasta o decurso quinquenal até o ajuizamento da ação (10/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A atividade exercida com exposição a ruído superior aos limites legais de tolerância é considerada especial, independentemente de EPI, desde que comprovada habitualidade e permanência.

A menção a agentes químicos presentes nos PPPs, ainda que de forma qualitativa, é suficiente para caracterizar a especialidade quando houver previsão nos anexos dos decretos previdenciários.

A informação de EPI eficaz não afasta a especialidade sem prova de efetiva neutralização do agente nocivo.

A ausência de PPP ou laudo impede o reconhecimento da especialidade do período correspondente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 57, 58 e 103; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99; EC 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC; STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema 1083); STJ, REsp 2082072/RS (Tema 1090); STJ, REsp 1.398.260/PR; TRF3, 7a Turma, diversos precedentes mencionados no voto. "

O INSS, ora embargante (ID 354566169), aponta omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária, defende a aplicação da Emenda Constitucional no 136/25.

As contrarrazões (ID 356243952).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”.

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a EC 136/2025, motivo pela qual passo a integrar o acórdão nos termos que segue:

Onde se lê:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.”.

Leia-se:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

No mais, não há qualquer vício no acórdão embargado. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração do INSS, com alteração do julgamento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADEQUAÇÃO AO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL E À NOTA TÉCNICA No 02/2025. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.I. CASO EM EXAMEEmbargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação previdenciária relativa à concessão de aposentadoria especial. O embargante sustenta omissão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária e requer a aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição dos critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação.III. RAZÕES DE DECIDIROs embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito do julgado.O acórdão embargado não se manifestou expressamente acerca da aplicação da EC no 136/2025 no tocante aos critérios de atualização do débito judicial, configurando omissão a ser sanada.A integração do julgado deve estabelecer que os juros de mora e a correção monetária observem os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual.Permanece ressalvada eventual adequação superveniente em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.Inexistem outros vícios no acórdão embargado.IV. DISPOSITIVO E TESEEmbargos de declaração acolhidos, com alteração do julgamento para integrar o acórdão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC/2015, art. 1.022; CPC/1973, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237 AgR/GO, rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039 AgR/SP, rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, rel. Min. Maurício Corrêa; STJ, REsp 11.465-0/SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15.02.1993; STJ, AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão